Tribunal: STF
Processo: Rcl 91127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-QO, TEMA 339, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 956.302-RG, TEMA 895, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 722.421-RG, TEMA 799. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marines Borges de Goes, em 27.2.2026, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 2173721/SC, pela qual teriam sido aplicadas erroneamente as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO, Tema 339, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, no Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 722.421-RG, Tema 799. Consta da decisão reclamada:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral, de ausência de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido nos Temas n. 660 e 895 do STF, bem como sob o fundamento de que a questão da devolução de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada possui natureza infraconstitucional, conforme o Tema n. 799 do STF. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 
1.3. Sustentou que os Temas n. 660 e n. 895 do STF não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
1.4. Defendeu, também, a inaplicabilidade do Tema n. 799 ao caso, argumentando que a hipótese em comento seria diferente da situação tratada no referido tema de repercussão geral. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da apreciação da matéria fática. 
2.3. Se a questão da devolução de valores recebidos por
tutela antecipada posteriormente revogada possui natureza infraconstitucional, conforme o Tema n. 799 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise
de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 
3.4. Também firmou o entendimento de que a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF.
3.6. No julgamento do ARE 722.421 RG/MG, a Suprema
Corte firmou entendimento de que a questão da devolução de
valores recebidos por tutela antecipada revogada é de índole infraconstitucional, não havendo repercussão geral (Tema n. 799 do STF). 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-3,
e-doc. 12).

2. A reclamante afirma que o “litígio teve origem em ato administrativo de reposição ao erário voltado a exigir da servidora Marinês Borges de Goes a devolução de valores percebidos a título de URP (26,05%), pagos entre maio/2002 e julho/2007, em contexto de execução de comando judicial provisório no bojo da Ação Coletiva n. 2002.72.00.002565-6/SC (tutela deferida em 2002” (fl. 2).

Informa que, “em 20/3/2017, a servidora ajuizou Ação Ordinária (inicial anexa), com pedido de tutela de urgência, buscando: (i) impedir a cobrança/descontos; (ii) desconstituir o ato administrativo; e (iii) obter restituição de valores eventualmente já descontados” (fl. 2).

Alega que “o acórdão reclamado (Corte Especial do STJ) manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da ora Reclamante mediante invocação dos Temas 339, 660, 895 e 799 (...) aplic[ando] Temas de repercussão geral para encerrar a via constitucional sem realizar o controle mínimo de pertinência, ignorando que o recurso extraordinário não buscou reexaminar a ‘justiça’ da decisão por via indireta, mas sim submeter ao STF questão constitucionalmente qualificada” (fls. 8-9).

Sustenta haver teratologia na aplicação dos Temas 339, 660, 895 e 799 do Supremo Tribunal Federal, porque “o STJ reformou acórdão assentado em fundamento constitucional autônomo sem justificar (nem ao menos enfrentar) o impacto desse dado na via especial e na própria coerência do sistema recursal, especialmente sob a lógica de que um Tribunal Superior não pode, por via transversa, ‘neutralizar’ fundamento constitucional decisivo sem explicitar por que isso não configura usurpação da competência do Supremo” (fl. 11).

Argumenta que “o Tema 660 não autoriza definir como ‘reflexa’ toda e qualquer menção ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Aqui, a suposta incidência do Tema 660 foi utilizada, data venia, como atalho para negar seguimento ao excepcional, apesar de o próprio recurso extraordinário sustentar violação direta à Constituição por duas razões centrais: a) omissão relevante e insuficiência de motivação (art. 93, IX), com impacto direto no devido processo e no direito de recorrer; b) proteção da confiança, boa-fé e dignidade da pessoa humana, à luz da jurisprudência sedimentada do STF, em cenário de reposição ao erário de verba alimentar recebida por longo período sob amparo jurisdicional e em contexto jurisprudencial específico” (fl. 14).	

Assevera que “o caso (...) não versa sobre extinção prematura do processo de origem, nem sobre óbice processual ordinário. O que ocorreu foi a criação de um óbice na própria via extraordinária, mediante aplicação mecânica de Temas de repercussão geral para impedir que o STF aprecie: a) a alegada violação direta ao art. 93, IX (omissão qualificada), e b) a alegada violação direta a garantias constitucionais” (fl. 15).

Ressalta que “o caso do Tema 799/STF, portanto, envolveu a reposição ao erário de valores recebidos a título de benefício previdenciário instituído por força de tutela de urgência posteriormente revogada. (...) O distinguishing jurídico do presente caso com o Tema 799/STF se dá em virtude de que a ordem liminar derivou de coisa julgada trabalhista, bem como em decorrência da guinada jurisprudencial que foi a causa da revogação da tutela de urgência” (fl. 23).

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão reclamado (Corte Especial do STJ) que negou provimento ao agravo interno e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da ora Reclamante, por indevida aplicação e/ou extensão dos Temas 339, 660, 895 e 799 do STF” (fl. 33). 

Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar o acórdão reclamado (Corte Especial do STJ) que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 33). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 791.292-QO, Tema 339, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, no Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 722.421-RG, Tema 799.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.  

6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II, § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:

“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA
COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 

7. Em 23.6.2010, ao julgar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 791.282-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Em 19.5.2016, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 16.6.2016).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 722.421-RG, Tema 799, Relator o Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria:
“A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009” (DJe 30.3.2015).

8. Na espécie, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada explicitou detalhadamente os motivos pelos quais aplicou cada um dos temas de repercussão geral. Não houve teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e as decisões proferidas nos paradigmas de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RÉ NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).

9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal, procurando ela se valer indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora